Tribunal: TJES
Processo: 0012354-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012354-25.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMULO BISI MUSSO e outros

APELADO: MONICA APARECIDA MARQUES BIRRO e outros (4)

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012354-25.2019.8.08.0024

APELANTE:
ROMULO BISI MUSSO

APELADOS:
MONICA APARECIDA MARQUES BIRRO e OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por condutor de veículo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, reconhecendo culpa concorrente entre o condutor do veículo e o ciclista/vítima, cônjuge e genitor dos apelados. O apelante pretende a reforma integral da sentença, sustentando a nulidade da decisão por uso de prova emprestada e o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença é nula por ter se baseado em depoimento colhido apenas na fase inquisitorial, sem contraditório judicial; e

(ii) estabelecer se o acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 372 do CPC/2015 autoriza a utilização de prova emprestada, desde que observado o contraditório, ainda que em momento posterior. O STJ consolidou o entendimento de que a validade da prova emprestada não depende da identidade de partes, mas da oportunidade de manifestação sobre o conteúdo da prova (EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04/06/2014).

4. No caso, o inquérito policial contendo o depoimento questionado foi juntado aos autos e submetido ao contraditório, tendo o apelante sido intimado para se manifestar, sem impugnar a prova ou requerer a oitiva da testemunha em juízo. Ademais, a sentença baseou-se em conjunto probatório amplo (laudo pericial, boletim de ocorrência, depoimentos e documentos), não exclusivamente na prova emprestada. Assim, não há nulidade processual.

5. Quanto ao mérito, o laudo pericial indicou que o impacto ocorreu sobre a faixa de pedestres, mas não comprovou excesso de velocidade do veículo. A distância de 49 metros referia-se às marcas de arrastamento da bicicleta, e não ao arremesso do corpo da vítima.

6. A vítima atravessou a via com o sinal fechado e montada em bicicleta, em desacordo com o art. 68, §1º, do CTB, que equipara o ciclista desmontado ao pedestre. Testemunhas relataram que ela iniciou a travessia repentinamente, de forma imprevisível, e que o sinal estava verde para os veículos.

7. A conduta da vítima rompeu o nexo de previsibilidade exigido para imputação de culpa ao motorista. O condutor trafegava regularmente, com o sinal favorável, e prestou imediato socorro, sem indícios de embriaguez ou desatenção.

8. Ausentes provas seguras de velocidade excessiva ou imprudência do motorista, e diante da conduta imprudente da vítima, configura-se culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade civil do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A utilização de prova emprestada é válida quando assegurado o contraditório, ainda que a posteriori.

A travessia de ciclista montado com sinal desfavorável e de forma repentina caracteriza culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito.

A ausência de prova cabal de imprudência ou velocidade excessiva do condutor impede a responsabilização civil pelo evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 372, 373, I, 85, §§ 2º e 11, e 487, I; CTB, arts. 44 e 68, §1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04.06.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.330.681/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0018275-34.2012.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012354-25.2019.8.08.0024

APELANTE:
ROMULO BISI MUSSO

APELADOS:
MONICA APARECIDA MARQUES BIRRO e OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito nele vertido.

Conforme sumariamente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por ROMULO BISI MUSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, reconhecendo a culpa concorrente entre o condutor do veículo Réu/Apelante e a vítima, Sr. Ronaldo Oliveira Birro.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que, embora a vítima tenha contribuído para o evento ao atravessar a via com sinal desfavorável, o Réu também agiu com imprudência ao trafegar em velocidade incompatível, o que teria sido evidenciado pela distância de arremesso da vítima e pelo depoimento de uma testemunha ouvida no inquérito policial.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, diz respeito à responsabilidade civil do Apelante, Rômulo Bisi Musso, pelo acidente de trânsito ocorrido que resultou no falecimento do ciclista Ronaldo Oliveira Birro, cônjuge e genitor dos Apelados.

Preliminarmente, o Apelante alega nulidade da sentença por ter se baseado em depoimento colhido exclusivamente na fase inquisitorial (Inquérito Policial nº 112/15), sem que tal prova fosse submetida ao contraditório judicial nestes autos cíveis. Trata-se do depoimento da testemunha André de Assis Lopes.

O Código de Processo Civil de 2015 admite expressamente a utilização de prova emprestada, conforme dispõe seu artigo 372:

"Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório."

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a validade da prova emprestada está condicionada à observância do contraditório, ainda que este se manifeste a posteriori, no processo de destino, permitindo à parte contra quem a prova é utilizada a oportunidade de sobre ela se manifestar e impugná-la. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. LUCROS CESSANTES. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO. [...] 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo"
(EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014). [...] 5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento." (AgInt no AREsp n. 2.330.681/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

No caso em análise, a cópia integral do Inquérito Policial, contendo o depoimento em questão, foi juntada aos presentes autos (ID 26409648), tendo sido as partes intimadas para se manifestarem sobre tal prova emprestada, conforme despacho saneador (ID 16713349) e determinação em audiência. O Apelante, embora ciente da juntada, não impugnou especificamente a validade ou o conteúdo do depoimento no momento oportuno, nem requereu a oitiva da referida testemunha em juízo cível.

Ademais, a sentença recorrida não se fundamentou exclusivamente no depoimento colhido na fase policial. Conforme se depreende de sua leitura, a magistrada considerou o conjunto probatório, incluindo o laudo pericial, o boletim de ocorrência, o depoimento da testemunha ouvida em juízo e as próprias circunstâncias do acidente. O depoimento policial serviu como um elemento a mais na formação do convencimento, mas não como único pilar da decisão.

Assim, tendo sido oportunizado o contraditório
a posteriori
sobre a prova documental emprestada e não sendo este o único fundamento da decisão, não se vislumbra a nulidade apontada.
Rejeito
, pois, a preliminar.

O cerne da questão meritória reside na aferição da culpa pelo trágico evento. O Apelante sustenta a culpa exclusiva da vítima, enquanto a sentença reconheceu a culpa concorrente.

Assiste razão ao Apelante quanto ao equívoco da sentença ao afirmar que o laudo pericial indicaria que a vítima foi arremessada por 49 (quarenta e nove) metros. A análise detida do Laudo de Exame de Acidente de Trânsito nº 10964/2015 (fls. 63/71 do processo criminal acostado ao ID 26409648) revela que a distância de 49 metros se refere às marcas de arrastamento da bicicleta sobre o pavimento após o impacto, indicando a trajetória do veículo Fiat Strada após a colisão até sua imobilização. A figura 08 do laudo (fl. 70) demonstra a posição final do corpo da vítima a aproximadamente 6 metros da posição final da bicicleta, não mencionando arremesso do corpo por 49 metros.

Essa constatação, contudo, não exclui, por si só, a possibilidade de culpa do condutor. A análise da responsabilidade deve considerar todo o contexto fático-probatório.

O Laudo Pericial, embora não tenha determinado a velocidade do veículo, confirmou que a zona de colisão ocorreu sobre a faixa de travessia de pedestres e que o veículo trafegava pela faixa da direita, próxima ao canteiro central, considerando o sentido Centro x Praia do Suá. Os danos no veículo, especialmente no capô afundado e para-brisa quebrado, são compatíveis com um impacto de significativa energia.

Por outro lado, há elementos robustos indicando a imprudência da vítima. A testemunha presencial André de Assis Lopes, ouvida na fase policial, relatou que a vítima iniciou a travessia da segunda pista (sentido Centro x Praia do Suá) após ter sido alertada por um taxista que o sinal estava fechado para pedestres na primeira pista. O próprio Ministério Público, em sua manifestação pelo arquivamento do inquérito policial (fls. 161/163), destacou esse ponto. Ademais, a vítima atravessava a via montada na bicicleta, contrariando o disposto no art. 68, §1º do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres.

§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.

A testemunha Gabriel Cypriano de Carvalho, ouvida em juízo, corroborou a versão do Apelante de que a vítima surgiu de forma inesperada, possivelmente encoberta por outro veículo que trafegava mais à frente ou na faixa ao lado, e que o impacto ocorreu logo após ouvir uma buzina. Afirmou ainda que o sinal estava verde para o veículo.

Nesse contexto, ao atravessar a via com o sinal desfavorável para pedestres e montado na bicicleta, a vítima criou um risco inesperado e agiu de forma manifestamente imprudente.

Embora o art. 44 do CTB exija prudência especial do condutor ao aproximar-se de cruzamentos, essa norma pressupõe a previsibilidade da situação. A conduta da vítima, atravessando subitamente a via, à noite, fora das condições permitidas pela sinalização, rompe com a previsibilidade exigida para a configuração da culpa do motorista que trafegava com o sinal favorável. A velocidade, ainda que eventualmente acima do estritamente recomendável para a madrugada, torna-se um fator secundário diante da causa primária e determinante do acidente, que foi a conduta da vítima.

O próprio arquivamento do inquérito policial, embora não vincule o juízo cível, reforça a ausência de elementos claros de culpa por parte do condutor.

Na hipótese, ademais, o teste do etilômetro realizado pelo Apelante apresentou resultado negativo e o condutor permaneceu no local do acidente e acionou o socorro de imediato. Tanto ele quanto a testemunha Gabriel afirmaram que a colisão decorreu da travessia repentina da vítima, que surgiu de forma inesperada na via.

Além disso, o laudo pericial não identificou indícios de excesso de velocidade e a única referência nesse sentido consta do depoimento extrajudicial de André Lopes, cujo valor probatório é reduzido e cuja estimativa de velocidade superior a 100 km/h não possui fundamento técnico. A testemunha Gabriel, que estava no veículo, declarou acreditar que trafegavam dentro do limite permitido, de 60 km/h. O fato de a bicicleta ter sido arrastada por aproximadamente 49 metros não comprova, por si só, velocidade ilegal, podendo essa distância resultar da reação tardia diante da surpresa ou da dificuldade de frenagem provocada pelo acionamento do airbag.

A jurisprudência desta Corte, em caso semelhante ao da hipótese, entendeu que, se o conjunto probatório constante dos autos se revela insuficiente ou inconsistente, não permitindo a apuração segura e objetiva da dinâmica do sinistro nem a identificação do agente causador do evento danoso, impõe-se a rejeição da pretensão inicial, por ausência de demonstração cabal da responsabilidade civil de qualquer das partes envolvidas. Confira-se:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE IMPÕE O ART . 373, I, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. TRAVESSIA REALIZADA DE SÚBITO. MOTORISTA QUE TRAFEGAVA EM RESPEITO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro. 2) As fotografias são claras ao indicarem que o ponto de ônibus, ao lado do qual se sucedeu o sinistro, encontra-se realmente a uma distância considerável do malfadado semáforo, que supostamente teria sido desrespeitado pelo motorista do caminhão, sem que seja possível dizer se este estava efetivamente fechado . 3)
Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir, de forma concreta e segura, o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial,
por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes. 4)
Os depoimentos apontam para a existência de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias ao adentrar a pista de súbito. Logo, sua conduta saiu da esfera de previsibilidade do motorista, que trafegava em respeito às normas de trânsito, de forma que não havia possibilidade de evitar a ocorrência do sinistro.
5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018275-34.2012.8.08 .0048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 01/03/2024)

Diante do conjunto probatório, não há elementos concretos ou seguros que demonstrem que o réu trafegava acima do limite legal, tampouco que tenha agido com desatenção ou imprudência, sobretudo porque o sinal de trânsito lhe era favorável e a vítima realizou travessia irregular e inesperada.

Dessa forma, concluo que o conjunto probatório não evidencia, de modo inequívoco, a culpa exclusiva do condutor Apelante. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, circunstância que afasta a responsabilidade civil do Apelante.

Assim, reconhecida a culpa exclusiva da vítima, resta prejudicada a análise dos pedidos de indenização por danos morais e materiais acerca da pensão mensal, bem como a discussão sobre a proporcionalidade dos valores fixados na sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe provimento,
para reformar integralmente a sentença recorrida e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral formulada pelos Autores/Apelados em desfavor do Réu/Apelante, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ante o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

Em razão da sucumbência integral, condeno os Autores/Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação aos autores, por serem beneficiários da gratuidade de justiça, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal (art. 85, §11, CPC), dado o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.